Tribunal: TJMT
Processo: 1004382-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004382-54.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais. O sindicato, na qualidade de substituto processual, buscava a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de terço de férias, décimo terceiro salário e FGTS em favor de trabalhadores contratados temporariamente entre 2010 e 2016, sob alegação de desvirtuamento das contratações mediante sucessivas renovações que burlariam a exigência de concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o sindicato agravante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o desvirtuamento das contratações temporárias mediante sucessivas e reiteradas renovações que ultrapassassem o prazo legal estabelecido na Lei Municipal no 4.424/2003 e descaracterizassem a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O agravante não trouxe aos autos nenhum elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados nas razões de apelação, sem demonstrar efetivo erro ou apresentar fundamento jurídico apto a modificar o entendimento adotado.

4. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, sendo indispensável a comprovação do desvirtuamento das contratações temporárias mediante sucessivas renovações que ultrapassem o prazo legal.

5. A documentação apresentada nos autos limita-se a fichas financeiras que indicam apenas datas de admissão, sem demonstrar a existência de sucessivas renovações que ultrapassem o prazo legal de dezoito meses estabelecido no artigo 4o, inciso II, da Lei Municipal no 4.424/2003.

6. A mera apresentação de fichas financeiras, sem a devida correlação com os contratos firmados, seus aditivos e o histórico funcional detalhado de cada servidor, não permite aferir, com a segurança necessária, a ocorrência de sucessivas renovações que caracterizem o desvirtuamento contratual.

7. A análise da nulidade contratual exige um exame individualizado, que não pode ser suprido por presunções ou alegações genéricas, sendo necessário demonstrar, caso a caso, que houve efetiva continuidade do vínculo com renovações sucessivas que descaracterizem a excepcionalidade e temporariedade da contratação.

8. A existência de intervalos entre as contratações, ainda que coincidentes com o recesso escolar, não caracteriza, por si só, fraude ou desvirtuamento, sendo necessário demonstrar que tais intervalos foram artificiais e que houve, na prática, continuidade do vínculo, o que não foi comprovado nos autos.

9. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 pressupõe a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações, o que não ocorreu no caso concreto diante da insuficiência probatória.

10. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega a ilegalidade o ônus de comprová-la mediante prova robusta e inequívoca, não se admitindo presunções ou alegações genéricas.

11. A inversão do ônus da prova é medida excepcional que depende de requerimento da parte e de decisão fundamentada do juiz, considerando a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, o que não ocorreu no caso concreto.

12. A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que, reconhecida a legitimidade ativa do sindicato, o ônus de comprovar o desvirtuamento de cada contrato é do autor da ação, mediante a apresentação dos contratos firmados, seus aditivos e o histórico funcional detalhado de cada servidor.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O sindicato que atua como substituto processual em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, objetivando o reconhecimento de desvirtuamento de contratações temporárias, deve comprovar de forma individualizada e robusta, mediante apresentação dos contratos firmados, seus aditivos e o histórico funcional detalhado de cada servidor substituído, a ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações que ultrapassem o prazo legal e descaracterizem a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A mera apresentação de fichas financeiras que indicam apenas datas de admissão, sem a devida correlação com os contratos firmados e sem demonstração de continuidade material do vínculo, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A existência de intervalos entre as contratações, ainda que coincidentes com o recesso escolar, não caracteriza, por si só, fraude ou desvirtuamento da contratação temporária, sendo necessário demonstrar que tais intervalos foram artificiais e que houve, na prática, continuidade do vínculo mediante sucessivas renovações ilegais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, arts. 373, I e § 1o, 400, 1.021, § 4o; Lei Municipal no 4.424/2003, arts. 2o, IV, "c", e 4o, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.04.2014; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJMT, Agravo Regimental Cível 1003075-65.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.07.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível 1005536-10.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.09.2024; TJMT, Apelação Cível 0035314-86.2009.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1004382-54.2016.8.11.0041
interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, o Ente Sindical, interpôs agravo interno, alegando que a decisão adota leitura mais restritiva do que a própria ratio do Tema 551 do STF, pois a tese de repercussão geral não exige ininterruptibilidade em sentido formal, mas sim a comprovação de desvirtuamento do vínculo temporário em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Sustenta que as interrupções contratuais coincidem com o recesso escolar, evidenciando a utilização desses intervalos como expediente de recomposição do mesmo quadro temporário.

Argumenta que há prova individualizada constante dos autos, mediante fichas financeiras, e invoca precedentes desta Corte que teriam reconhecido situações análogas.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação originária foi ajuizada pelo SINTEP/MT, na qualidade de substituto processual, em face do Município de Cuiabá, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento de um terço de férias, décimo terceiro salário e FGTS, calculados com base na remuneração integral, referentes ao período de 2010 a 2016, em favor de trabalhadores contratados temporariamente.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que não houve comprovação de que ocorreram prorrogações que extrapolassem os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, sendo impossível presumir que as contratações foram realizadas de forma irregular. Concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o SINTEP interpôs recurso de apelação, sustentando que as interrupções dos contratos através de exonerações realizadas entre novembro e dezembro de um ano e a contratação em fevereiro, março ou abril do próximo ano não correspondem às circunstâncias de encerramento do vínculo com a administração, mas sim uma forma de burlar a regra do concurso público. Argumentou que as atividades desempenhadas pelos professores são regulares e permanentes, conforme demonstrado nas fichas financeiras juntadas aos autos.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público, social, de incapaz ou de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a ensejar sua atuação como fiscal da ordem jurídica, devolvendo os autos sem manifestação.

Em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência. Fundamentou que o Sindicato não comprovou o fato constitutivo do direito de seus substituídos legais, limitando-se a afirmar genericamente que os contratos dos substituídos foram firmados no período de 2010 a 2016, sem indicar o período específico de cada contrato.

Concluiu que a documentação indica apenas a data de admissão, sem apontar efetivamente que se prolongaram no tempo de modo a macular o limite legal.

Daí a interposição do agravo interno.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se registrar que o agravante
não trouxe aos autos nenhum elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada
.

O recurso
limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados nas razões de apelação
, sem demonstrar efetivo erro na decisão monocrática ou apresentar fundamento jurídico apto a modificar o entendimento adotado.

A decisão monocrática analisou detidamente a controvérsia, aplicou corretamente a legislação pertinente e observou a jurisprudência consolidada desta Corte. O agravante, por sua vez, insiste em tese já rechaçada, sem trazer qualquer elemento probatório adicional ou argumento jurídico novo que justifique a reforma do julgado.

Feitas essas considerações preliminares,
passo à análise do mérito recursal.

1

-

Da Questão Central: Ônus da Prova do Fato Constitutivo do Direito

A controvérsia central reside na validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e os substituídos processuais, bem como nos efeitos jurídicos decorrentes de eventual nulidade ou desvirtuamento desses contratos. Especificamente, discute-se se o Sindicato agravante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o desvirtuamento das contratações temporárias mediante sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Municipal no 4.424/2003 regulamenta a matéria, estabelecendo em seu artigo 2o, inciso IV, alínea "c", as situações consideradas como de necessidade temporária de excepcional interesse público, além do prazo de vigência de até dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Especificamente quanto aos professores substitutos, o artigo 4o, inciso II, da referida lei estabelece o prazo máximo de dezoito meses.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 658.026/MG (Tema 612), fixou os requisitos constitucionais para a validade das contratações temporárias: previsão legal dos casos excepcionais, prazo predeterminado de contratação, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação. Posteriormente, ao julgar o RE 765.320/MG e o RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF delimitou os efeitos jurídicos tanto da contratação temporária nula desde a origem quanto do desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas prorrogações contratuais.

No primeiro julgado, o STF estabeleceu que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

No segundo julgado, o STF fixou a tese de que "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
."

Portanto, há duas situações distintas a serem consideradas: contratos temporários nulos desde a origem, que geram direito apenas aos salários e ao FGTS, e contratos temporários inicialmente válidos, mas desvirtuados por sucessivas prorrogações, que geram direito aos salários, ao FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

Em ambas as hipóteses, contudo, é indispensável a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Trata-se de regra fundamental do sistema processual civil brasileiro, que distribui o encargo probatório entre as partes de acordo com a natureza das alegações formuladas.

No caso concreto, o direito alegado pelo SINTEP depende da comprovação de que as contratações temporárias dos substituídos foram desvirtuadas por meio de renovações sucessivas e ilegais, burlando a regra do concurso público. A decisão monocrática agravada, assim como a sentença de mérito, concluiu, de forma irretocável, que o Sindicato agravante falhou em seu dever processual.

Da Análise do Conjunto Probatório

Ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que não há elementos suficientes para concluir que todos os contratos temporários foram desvirtuados por sucessivas prorrogações.

O Sindicato, na petição inicial,
limitou-se a afirmar genericamente
que os contratos dos substituídos foram firmados no período de 2010 a 2016, sem indicar o período específico de cada contrato. A documentação, em contrapartida, indica apenas a data de admissão, sem apontar efetivamente que se prolongaram no tempo de modo a macular o limite legal.

O agravante insiste em afirmar que as fichas financeiras juntadas aos autos constituem prova suficiente do desvirtuamento contratual.

Contudo, a mera apresentação de fichas financeiras, sem a devida correlação com os contratos firmados
,
seus aditivos e o histórico funcional detalhado de cada servidor, não permite aferir, com a segurança necessária
, a ocorrência de sucessivas renovações que ultrapassem o prazo legal.

A análise da nulidade contratual exige um exame individualizado, que
não pode ser suprido por presunções ou alegações genéricas
. É necessário demonstrar, caso a caso, que houve efetiva continuidade do vínculo, com renovações sucessivas que descaracterizem a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Tal demonstração não foi feita nos autos.

O agravante menciona três exemplos específicos: Lúcia Auxiliadora Gonçalves de Queiroz, contratada como professora, admitida em abril de 2014 e rescindido em março de 2015, sendo recontratada em maio de 2015 até setembro de 2015, exercendo por mais de dezoito meses esse encargo; Lúcia da Silva Pereira Figueiredo, contratada como professora, admitida em abril de 2014 e rescindido em novembro de 2015, sendo recontratado em março de 2016 até novembro de 2016, exercendo por mais de dezoito meses esse encargo; e Luciana Almeida de Campos Leite, contratada como professora, admitida em junho de 2014 e rescindida em novembro de 2015, exercendo por dezoito meses esse encargo.

Contudo, mesmo nesses casos específicos, a documentação apresentada não permite concluir, de forma inequívoca, pela existência de desvirtuamento contratual. A mera indicação de datas de admissão e rescisão, sem a apresentação dos contratos firmados, seus aditivos e a demonstração de que as renovações ocorreram de forma sucessiva e ininterrupta, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Ademais, o agravante não demonstrou que as interrupções contratuais foram meramente formais, utilizadas como expediente para burlar o limite legal. A existência de intervalos entre as contratações, ainda que coincidentes com o recesso escolar, não caracteriza, por si só, fraude ou desvirtuamento, sendo necessário demonstrar que tais intervalos foram artificiais e que houve, na prática, continuidade do vínculo.

-
Da Interpretação do Tema 551 do STF.

O agravante sustenta que a decisão agravada adota leitura mais restritiva do que a própria ratio do Tema 551 do STF, pois a tese de repercussão geral não exige ininterruptibilidade em sentido formal, mas sim a comprovação de desvirtuamento do vínculo temporário em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

A argumentação não merece acolhida. A decisão monocrática não exigiu ininterruptibilidade formal como requisito absoluto, mas apenas consignou que a documentação apresentada não demonstra, de forma suficiente, a ocorrência de sucessivas renovações que caracterizem o desvirtuamento contratual. A tese fixada pelo STF no Tema 551 pressupõe a comprovação do desvirtuamento, o que não ocorreu no caso concreto.

É certo que a jurisprudência do STF reconhece que o desvirtuamento pode ocorrer mesmo quando há intervalos entre as contratações, desde que demonstrada a continuidade material do vínculo. Contudo, tal demonstração depende de prova robusta, que não se confunde com meras alegações genéricas ou presunções.

No caso concreto, o agravante não apresentou os contratos firmados, seus aditivos ou o histórico funcional detalhado de cada servidor, limitando-se a juntar fichas financeiras que indicam apenas datas de admissão. Tal documentação, por si só, não permite concluir pela existência de sucessivas renovações que descaracterizem a excepcionalidade e temporariedade da contratação.

Portanto, a decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo que se falar em divergência jurisprudencial.

-
Da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos.

Cumpre registrar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega a ilegalidade o ônus de comprová-la. No caso concreto, o agravante alega que as contratações temporárias foram desvirtuadas, mas não apresenta prova suficiente de tal alegação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em contrário. Contudo, tal prova deve ser robusta e inequívoca, não se admitindo presunções ou alegações genéricas. O agravante, ao deixar de apresentar os contratos firmados, seus aditivos e o histórico funcional detalhado de cada servidor, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade alegada.

-
Da Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova.

O agravante sustenta que a Administração Pública, como detentora dos registros funcionais, deveria apresentar prova capaz de desconstituir a alegação de vínculo contínuo, invocando o artigo 373, § 1o, combinado com o artigo 400 do Código de Processo Civil.

A argumentação não merece acolhida. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 373, § 1o, do CPC, é medida excepcional, que depende de requerimento da parte e de decisão fundamentada do juiz, considerando a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório. No caso concreto, não houve requerimento de inversão do ônus da prova, nem decisão judicial nesse sentido.

Ademais, não se verifica impossibilidade ou excessiva dificuldade do agravante em comprovar o fato constitutivo de seu direito. Os contratos firmados entre o Município e os servidores substituídos são documentos que deveriam estar em poder dos próprios servidores,
ou que poderiam ser obtidos mediante requerimento administrativo
. A ausência de tais documentos nos autos decorre de inércia do próprio agravante, não se justificando a inversão do ônus probatório.

Em síntese, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o desvirtuamento das contratações temporárias mediante sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. A documentação apresentada nos autos limita-se a fichas financeiras que indicam apenas datas de admissão, sem demonstrar a existência de sucessivas renovações que ultrapassem o prazo legal.

A mera alegação de que as interrupções contratuais coincidem com o recesso escolar não supre a ausência de prova documental robusta. A análise da nulidade contratual exige um exame individualizado, que não pode ser suprido por presunções ou alegações genéricas. É necessário demonstrar, caso a caso, que houve efetiva continuidade do vínculo, com renovações sucessivas que descaracterizem a excepcionalidade e temporariedade da contratação.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em divergência jurisprudencial, uma vez que os precedentes invocados pelo agravante tratam de situações fáticas distintas, nas quais havia prova robusta e individualizada do desvirtuamento contratual.

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, por estar em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença de improcedência da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026